Tribunal: TJDFT
Processo: 0722002-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722002-53.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: LUIZ EDUARDO LIRA RIBEIRO PIMENTA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial gira em torno de definir se os honorários de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil – pagamento de prestação alimentícia (REsp 1.954.380 – Tema 1.153). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). 3. Recurso especial não provido. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/9/2024). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 20776583): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÂO MONITÓRIA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO ORDINÁRIA. VERBA ALIMENTAR NÃO SE CONFUNDE COM PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. RESP 1.815.055/SP. PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. INTERESSE DO CREDOR DEVE SE SOBREPOR À EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade da verba salarial somente é excepcionada para o pagamento de prestação alimentícia, de acordo com a disposição constante no § 2o do art. 833 do CPC. 2. O referido dispositivo legal não comporta interpretação extensiva, de maneira que não cabe ampliar o termo “prestação alimentícia” cunhado pelo legislador, acrescentando-se toda e qualquer verba de natureza alimentar. 3 . Em julgamento pela sistemática do recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de impossibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios (RESP no 1.815.055/SP) 4. Ao optar por mover o cumprimento de sentença conjuntamente com o credor, o patrono deve ater-se à sua representação e aos interesses do cliente em primeiro plano, para somente então buscar o recebimento de seus honorários. 5. Recurso desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STJ. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031